Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709901-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MIKAEL ARTHUR DE JESUS SOARES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CITAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA COVID-19. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO RÉU DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A citação por meio do aplicativo WhatsApp, ocorrida em situação excepcional decorrente da pandemia pelo COVID-19, somente deve ser declarada nula quando houver demonstração de prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do art. 563 do CPP, em consonância ao princípio pas de nullité sans grief. No caso concreto, a citação atingiu a sua finalidade, tendo o acusado demonstrado a ciência inequívoca da ação penal, estando patrocinado pela Defensoria Pública. 2. A revisão criminal destina-se à rescisão da sentença penal condenatória transitada em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando para o simples reexame de matéria amplamente decidida, quando não preenchidos seus requisitos. 3. Improcedente o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que o requerente não apresentou fundamentos capazes de enfraquecer os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tampouco desconstituir os fundamentos consignados, tanto na sentença quanto no acórdão. 4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, sem a indicação de artigo de lei correlato, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa. Destaca que, embora exista previsão legal acerca da intimação realizada por meio de telefone ou aplicativo de whatsapp, em razão da pandemia pelo novo coronavírus desde o ano de 2020, enfatiza que tal procedimento somente é considerado válido quando comprovado documentalmente, nos moldes das Portarias GC 155, de 9/9/2020 e GC 43, de 2/3/2021. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, insurgindo-se, também, em relação ao aumento, na fração máxima, realizado na terceira fase da dosimetria da pena, pleiteando o necessário recálculo da pena imposta. Por fim, cita de passagem diversos artigos de lei. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo, porquanto “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")”. (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2022, e AgInt no AREsp 2267800/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2023). Ademais, destaca-se que “a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/202234/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não mereceria ser admitido. Isso porque, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022, e AgInt nos EAREsp 1950564/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/6/2023. Por derradeiro, especificamente, quanto às teses jurídicas objeto do pedido subsidiário (reconhecimento da confissão espontânea e da aplicação da fração mínima de 1/3 – um terço – na terceira fase da dosimetria da pena, com o necessário recálculo da pena imposta), o Tribunal de origem concluiu se tratar de matérias que já foram amplamente decididas, não se adequando às hipóteses do artigo 621 do CPP (ID 48918231). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1597099/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005